Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. ADEQUAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM 2014. SNIPER. SISTEMA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER são ferramentas colocadas à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
3. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.
4. No caso, considerando o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (9 anos atrás) aos sistemas e a nova ferramenta processual à disposição da exequente (Teimosinha), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
5. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), este foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
6. A ferramenta auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual merece ser acolhido o pleito de pesquisa ao sistema.
7. Deu-se provimento ao recurso.